Tribunal: STF
Processo: HC 251506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Railson Santos Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus em que se alega nulidade de prova obtida por meio de busca domiciliar sem mandado judicial, sob a alegação de ausência de justa causa. 



    2. A defesa pleiteia a declaração de nulidade da prova impugnada e a restauração da sentença absolutória. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial foi realizada com base em fundadas razões que configuram justa causa, conforme exigido pela jurisprudência. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de fundadas razões, devidamente justificadas, para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em casos de flagrante delito. 



    5. No caso em exame, a ação policial foi precedida de informações pormenorizadas sobre a prática delitiva no local. 



    6. A apreensão de drogas corroborou a legalidade da diligência, não havendo ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 956.618 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Busca, em síntese, “reestabelecer a sentença absolutória”, em razão de alegada violação de domicílio. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, conforme se verifica da leitura dos documentos acostados a estes autos (eDoc 4 - pág. 82), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente